Tribunal: TJSP
Processo: 2056298-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANUTENÇÃO DE POSSE – Liminar deferida – Indeferimento de efeito suspensivo a agravo de instrumento contra esta decisão – Ausência dos requisitos dos artigos 995, § único e 1.019, I, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2056298-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cerqueira César, em que é agravante
BENEDITO RIBEIRO, são agravados BERENICE DIAS BATISTA (JUSTIÇA
GRATUITA), LEILA DIAS BATISTA DE OLIVEIRA e EDNA DIAS BATISTA
PEDROSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2056298-80.2020.8.26.0000/50000 - Cerqueira César - Voto 24.671 - (jga)
2
AGRAVO INTERNO no 2056298-80.2020/50000 – CERQUEIRA CÉSAR.
Agravo de Instrumento no 2056298-80.2020.
Agravante: Benedito Ribeiro
Agravadas: Berenice Dias Batista e outras.
Voto 24.671
AGRAVO INTERNO
MANUTENÇÃO DE
POSSE Liminar deferida Indeferimento de efeito
suspensivo a agravo de instrumento contra esta
decisão Ausência dos requisitos dos artigos 995, §
único e 1.019, I, do CPC Decisão mantida
Recurso desprovido.
1. É agravo interno contra decisão de fls. 117/118, que indeferiu
efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu liminar para determinar a manutenção das autoras na posse do imóvel
descrito na inicial, devendo o réu abster-se de praticar qualquer ato de
turbação ou alteração das divisas da propriedade, sob pena de multa diária de
R$500,00, limitada a R$50.000,00, em caso de descumprimento.
Insiste na ausência dos requisitos do art. 561 do CPC. Demais, as
agravadas não possuem a posse mansa e pacífica do imóvel, uma vez que o
agravante é legítimo cessionário dos direitos, devidamente reconhecido pelas
recorridas. No mais, rediscute-se do decidido, requerendo-se a concessão de
efeito suspensivo à decisão (fls. 01/08).
Veio resposta (fls. 12/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2056298-80.2020.8.26.0000/50000 - Cerqueira César - Voto 24.671 - (jga)
3

É o relatório.
2. Recurso infundado. De fato, à vista das fotos de fls. 09/14,
boletim de ocorrência de fls. 59/62 e documentos de fls. 20/58 e 84/95 todas
dos autos originários, não é o caso de deferimento de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento do recorrente.
Portanto, ausentes os requisitos dos artigos art. 995, § único, e
1.019, I, do Código de Processo Civil.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso